Tribunal: TJSP
Processo: 3003555-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela antecipada conferida para fornecimento de insumos. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição Federal. Sem embargo, afastamento do dever de observância de marca específica pelo poder público. Atenção aos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência da Administração. Acolhimento parcial ao alegado pela agravante, embora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela antecipada conferida para fornecimento de insumos. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição Federal. Sem embargo, afastamento do dever de observância de marca específica pelo poder público. Atenção aos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência da Administração. Acolhimento parcial ao alegado pela agravante, embora efetiva análise da matéria de fundo seja justificável em relação ao feito principal. Recurso parcialmente provido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044059.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 3003555-13.2019.8.26.0000, da Comarca de
Votuporanga, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada MARIA NORIMBENI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000 -VOTUPORANGA - VOTO 33.015
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000.
COMARCA: VOTUPORANGA.
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADA: MARIA NORIMBENI DA SILVA.
VOTO 33.015.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Obrigação
de
fazer. Tutela antecipada conferida para
fornecimento de insumos. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição Federal. Sem embargo,
afastamento do dever de observância de
marca específica pelo poder público.
Atenção aos princípios da legalidade, da
moralidade
e
da
eficiência
da
Administração. Acolhimento parcial ao
alegado pela agravante, embora efetiva
análise da matéria de fundo seja justificável em relação ao feito
principal. Recurso parcialmente provido,
portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 9) interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo à respeitável decisão (folhas 55)
pela qual, a propósito de ação com escopo de
obrigação de fazer promovida contra ela e o
Município de Votuporanga por M.N.S. (representada
pela
respectiva
curadora
Ivete
Marisa
Norimbeni
Betioli), deferida a objetivada tutela antecipada a
fim de que sejam a esta fornecidos o alimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000 -VOTUPORANGA - VOTO 33.015
suplementar “Isosource Soya” e fralda geriátrica.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) consubstanciar a decisão
atacada
atingimento
ao
erário
e
à
discricionariedade administrativa; b) tratar-se de
decisão
nula,
pois
proferida
por
Juízo
incompetente em virtude do valor da causa; c) a
exigência
de
produto
de
marca
específica
representa negativa à competividade inerente ao
procedimento licitatório; d) risco de lesão grave;
e) logo, requerer a concessão de efeito suspensivo
e, para o final, o provimento do recurso.
Concedeu-se
parcialmente
a
antecipação de tutela recursal objetivada (folhas
71 a 75).
A agravada respondeu (folhas 79 a 82)
sustentando, em resumo, não pesar o argumentado
pela recorrente e, desse modo, dever ser mantida a
decisão atacada.
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça no sentido do provimento
em parte deste agravo (folhas 85 a 88).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000 -VOTUPORANGA - VOTO 33.015
Impõe-se dar parcial provimento a
este recurso.
Por proêmio, não se acolhe a alegação
dessa recorrente no sentido de nulidade da decisão
atacada, pois proferida por Juízo incompetente.
Não se olvida o previsto no artigo 2o
da Lei 12.153/2009, bem como ser absoluta a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(parágrafo 4o dessa norma).1
Entretanto, o valor atribuído à
causa (um mil setecentos e trinta e cinco reais e
oitenta centavos) fora indicado por estimativa
dada a dificuldade de se aferir do montante exato
do proveito econômico a ser obtido com o
fornecimento dos insumos objetivados (alimento
suplementar “Isosource Soya” e fralda geriátrica).
Trata-se, portanto, de pedido ilíquido.
Nesse sentido, é também de consideração, mutatis mutandis, acórdão deste Tribunal ementado, em parte, na seguinte conformidade:
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
1 “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor
de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000 -VOTUPORANGA - VOTO 33.015
COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA JEFAZ -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO CONSISTENTE
EM INTERNAÇÃO - VALOR DA CAUSA - Valor atribuído à causa
inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos,
previsto no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, para fins
meramente processuais (CPC, arts. 291 e 319, V) - Pedido
ilíquido -Alegação de incompetência absoluta da Vara da
Fazenda Pública para conhecer e julgar o feito
-
Inadmissibilidade -Precedentes desta C. Câmara - Decisão de
primeiro grau mantida.”2
A propósito do mérito, não é dado à
administração
pública
se
negar
a
fornecer
medicamento e insumo quando, como na hipótese sob
exame, emergencial a situação, certo que a falta
dos produtos pleiteados pode pôr em risco a vida e
a saúde da autora, ora recorrida.
Ademais, não se pode falar em afronta
a critérios discricionários do poder público,
porquanto a Fazenda Estadual recorrente está
vinculada ao atendimento do disposto nos artigos
6o, 23, II, e 196 da Constituição Federal, os
quais, aliás, se referem a direito fundamental.
A bem ver, outrossim, possível haver
determinação
judicial
para
que
implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas
2 Agravo de instrumento 2015647-40.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Carlos von Adamek, julgamento em 29 de março de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000 -VOTUPORANGA - VOTO 33.015
se, como no caso ora sob exame, diante dessa
omissão, forem atingidos direitos dessa natureza.
Também não pesa alegação de eventual
existência de óbice orçamentário, pois a saúde
humana e a vida devem ter especial proteção do
poder público, porque interesse primário deste o
bem social.
Sem embargo dessas realidades, e por
isso dá-se parcial provimento ao recurso, para que
não se configure pleito abusivo, não é dado à
paciente, como o é a ora agravada, requerer o
fornecimento de produtos de marcas específicas,
privilegiando
determinados
produtores
em
detrimento de outros. Por sinal, providência da
espécie configuraria ofensa aos princípios da
legalidade,
moralidade
e
eficiência
da
Administração3.
3 Nesse sentido: “(...) Por outro lado, não se pode utilizar o direito constitucional à saúde de forma
abusiva, para atender a interesses específicos de alguns setores da indústria farmacêutica, tanto para o
fornecimento de insumos como de medicamentos ou equipamentos de marcas determinadas,
privilegiando determinados fornecedores em detrimento dos demais e impondo ao Poder Público a
aquisição de produtos, sem a observância dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência da
Administração. Assim, o agravo deve ser provido em parte para conceder parcialmente a tutela
antecipada, determinando ao agravado que forneça o tratamento requerido, com uso do equipamento
“bomba de infusão de insulina”, com os insumos necessários ao uso, afastando-se no entanto, a marca
específica, mas observadas as mesmas funcionalidades descritas no relatório médico (...)” (agravo de
instrumento 2073017-74.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Isabel
Cogan,
julgamento
em
30
de
abril
de
2019).
Mais:
agravo
de
instrumento
2249884-87.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Heloísa Mimessi,
julgamento em 21 de junho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000 -VOTUPORANGA - VOTO 33.015
Com efeito, não se incumbiu a autora
comprovar, tecnicamente, as respectivas alegações
acerca da imprescindibilidade da marca específica
do alimento suplementar requerido. Dito de outro
modo, não há comprovação de que insumo da espécie
de marca outra que não a indicada pelo
profissional da saúde tenha a respectiva eficácia
diminuída.
Nesse sentido, mutatis mutandis, é
ainda de consideração acórdão deste Tribunal cuja
ementa é de seguinte teor:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Mandado
de
Segurança - Fornecimento de suplemento alimentar de marca
específica - Portadora de necessidades especiais -
Alimentação via enteral - Pretensão de reforma da decisão
interlocutória
que
deferiu
tutela
antecipada
-
Inexistência de comprovação quanto à necessidade de uso
das
marcas
especificadas
-
Ponderação
de
direitos
fundamentais, devendo prevalecer à dignidade da pessoa
humana Direito à saúde e à vida Direitos fundamentais de
aplicabilidade imediata - Recurso provido.”4
Também, mutatis mutandis, destaca-se
aresto desta Corte cujo texto, em parte, é o
seguinte: “(...) Por outro lado, não se pode utilizar o
direito constitucional à saúde de forma abusiva, para
atender a interesses específicos de alguns setores da
4 Agravo de instrumento 3000505-13.2018.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Magalhães Coelho, julgamento em 3 de abril de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000 -VOTUPORANGA - VOTO 33.015
indústria farmacêutica, tanto para o fornecimento de
insumos como de medicamentos ou equipamentos de marcas
determinadas, privilegiando determinados fornecedores em
detrimento dos demais e impondo ao Poder Público a
aquisição de produtos, sem a observância dos princípios
da legalidade, moralidade e eficiência da Administração.
Assim, o agravo deve ser provido em parte
para conceder parcialmente a tutela antecipada, determinando ao agravado que forneça o tratamento
requerido, com uso do equipamento “bomba de infusão de
insulina”, com os insumos necessários ao uso, afastando-
se no entanto, a marca específica, mas observadas as
mesmas funcionalidades descritas no relatório médico.
(...)”5.
Também é de consideração o parecer da
douta Procuradoria de Justiça (folhas 85 a 88).
Portanto, e embora não se expresse
entendimento definitivo acerca da matéria de
fundo, reitera-se, para os fins do presente agravo
de instrumento, acolher parcialmente a supracitada
argumentação
da
agravante
para
que
sejam
fornecidos à autora (recorrida) o tratamento
requerido, com os insumos pleiteados (folhas 28 e
29 dos autos originários), afastando-se, porém, a
5 Agravo de instrumento 2073017-74.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Isabel Cogan, julgamento em 30 de abril de 2019. Nesse sentido ainda: agravo de
instrumento 2249884-87.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Heloísa Mimessi, julgamento em 21 de junho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003555-13.2019.8.26.0000 -VOTUPORANGA - VOTO 33.015
necessidade de observância à marca específica
indicada com a petição inicial. Para tanto, dever-
se-á observar o constante da prescrição médica a
respeito das funcionalidades e eficácia do produto
fornecido.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.